Tribunal: TJSP
Processo: 1027577-27.2014.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Prestação de serviços - Ação reparatória de danos materiais – Alegação do autor no sentido de que a requerida se comprometeu a indenizar o roubo de sua motocicleta – Ré que, apesar de alegar que o plano contratado pelo autor não previa a compra da documentação do veículo roubado, não juntou aos autos o contrato firmado entre as partes - Inversão do ônus da prova que se mostra cabível, no

Ementa:
Prestação de serviços - Ação reparatória de danos materiais – Alegação do autor no sentido de que a requerida se comprometeu a indenizar o roubo de sua motocicleta – Ré que, apesar de alegar que o plano contratado pelo autor não previa a compra da documentação do veículo roubado, não juntou aos autos o contrato firmado entre as partes - Inversão do ônus da prova que se mostra cabível, no termos do art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor – Impossibilidade, contudo, de se impor à requerida a obrigação de arcar com o pagamento integral da outra motocicleta adquirida pelo requerente – Documentação juntada aos autos pelo próprio autor que demonstra que, em hipótese de furto ou roubo, a ré se compromete a comprar a documentação do veículo pelo valor do bem, até o limite de R$ 10.000,00 – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562850
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027577-27.2014.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAR SYSTEM
ALARMES LTDA, é apelado EDINALDO SALVADOR DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027577-27.2014.8.26.0007 -Voto no 33498
2
Apelação n.o 1027577-27.2014.8.26.0007
Comarca de São Paulo 5a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera
Apelante: Car System Alarmes Ltda.
Apelado: Edinaldo Salvador de Oliveira
Voto n.o 33498
Prestação de serviços - Ação reparatória de danos materiais

Alegação do autor no sentido de que a requerida se comprometeu a
indenizar o roubo de sua motocicleta Ré que, apesar de alegar que
o plano contratado pelo autor não previa a compra da documentação
do veículo roubado, não juntou aos autos o contrato firmado entre as
partes - Inversão do ônus da prova que se mostra cabível, no
termos do art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor

Impossibilidade, contudo, de se impor à requerida a obrigação de
arcar com o pagamento integral da outra motocicleta adquirida pelo
requerente Documentação juntada aos autos pelo próprio autor
que demonstra que, em hipótese de furto ou roubo, a ré se
compromete a comprar a documentação do veículo pelo valor do
bem, até o limite de R$ 10.000,00 Recurso provido, em parte.
Ação indenizatória por danos materiais julgada procedente,
adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação a ré alegou que as propagandas de mídia citadas
pelo autor na inicial dizem respeito a apenas um dos diversos planos oferecidos
(o Plano Plus), que garante a compra do documento do veículo em hipótese de
furto ou roubo. Alegou que o plano contratado pelo requerente é o Standart, que
não traz essa previsão, tanto que nos documentos acostados pelo autor consta
como nome do produto “Rastreador GSM”, sendo certo que, quando se trata do
Plano Plus, o nome que consta e “Rastreador GSM A Plus”. Afirmou, ainda, que o
autor pagou pouco mais de R$ 900,00 pela contratação, não sendo crível
imaginar que uma empresa pactuaria a obrigação de compra do documento de
uma moto por este valor. Falou da impossibilidade de ser condenada a suportar o
custo total do financiamento da moto nova adquirida pelo autor, sendo certo que
o Plano Plus que o autor alega ter contratado prevê apenas a compra do
documento do veículo até o limite de R$ 10.000,00, e não o pagamento do custo
integral de uma nova motocicleta. Postulou pela reforma do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027577-27.2014.8.26.0007 -Voto no 33498
3
Houve resposta.
Eis o relatório.
Em que pesem os argumentos dispostos no recurso, a r.
sentença de fls. 329/334, de procedência da ação, deve ser mantida, salvo no
que diz respeito ao valor da reparação por danos materiais. Consta da sua
fundamentação:
“(...)
Trata-se de relação de consumo. O Código de Defesa do
Consumidor não deixa a menor margem de dúvidas. Aliás, o Código é
expresso em diversos dispositivos. O art. 3o estabelece de maneira clara
que serviço “é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo,
mediante remuneração,inclusive as de natureza bancária, financeira, de
crédito e securitária”.
Vê-se, portanto, que se aplicam as regras do Código do Consumidor
ao caso concreto. De outro lado, nos termos do art. 6o, VIII, do Código do
Consumidor, o ônus da prova é do prestador de serviços e não do
consumidor.
Não se trata aqui de hipossuficiência financeira ou técnica, mas de
desconhecimento quanto ao conteúdo de um documento que somente a
requerida tinha acesso, o qual o autor alega não ter recebido. Também
estabelece o Código de Processo Civil:
Art. 389. Incumbe o ônus da prova quando:
I - se tratar de falsidade de documento, à parte que a argüir;
II - se tratar de contestação de assinatura, à parte que produziu o
documento;
O réu tinha por obrigatoriedade informar os clientes (maior
interessado na relação jurídica) e enviar uma cópia do contrato a fim de
que todos tomassem ciência de seu conteúdo, podendo optar entre aceitar
continuar com a empresa ou optar pelo seu cancelamento.
O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos.(grifo nosso)
Ainda o art.46 do mesmo diploma: Os contratos que regulam as
relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for
dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou
se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a
compreensão de seu sentido e alcance.
Ou seja, o fornecedor de serviços deve apresentar todas as
informações ao consumidor de forma que este tenha pleno conhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027577-27.2014.8.26.0007 -Voto no 33498
4
do que está contratando. Se o consumidor não tem conhecimento do
conteúdo, não está obrigado a cumpri-lo.
O caso em testilha tem por fundamento o contrato de prestação de
serviços firmado entre as partes, para bloqueio de veículo à distância. O
autor alega que contrato previa também, o pagamento do valor de
mercado da moto, caso não fosse localizado ou recuperado.
O réu sustenta que o contrato firmado entre as partes previa
somente o rastreamento do veículo, e não cobria qualquer tipo de
ressarcimento do valor do veículo.
O réu juntou com sua contestação Contrato de Prestação de
Serviços de Emissão para rastreamento de motos, automóveis e outros
veículos automotores à distância (STD), a fls.94/100.
Em réplica o autor alega em preliminar, a falsidade das assinaturas
contidas no contrato acima mencionado.
A perita judicial, em seu laudo, concluiu que:
São FALSAS as imagens das firmas questionadas atribuídas ao
Senhor Edinaldo Salvador de Oliveira apostas nas xerografias do contrato
de Prestação de Serviços de emissão de sinais para rastreamento de
motos, automóveis e outros veículos automotores à distância (STD) e no
contrato n° 464229, Peças de exame, fls. 94/98 e 99. Uma vez que não
emanaram do Punho Escritor da enunciada pessoa tendo em vista os seus
exemplares utilizados pela perícia como padrões de confronto. (g/n)
Pois bem.
Verifica-se, no site da empresa demandada, a propaganda com os
seguintes dizeres (http://www.carsystem.com.br/):
“CARSYSTEM - Proteção contra furto e roubo: A maior do Brasil em
recuperação e monitoramento veicular” “Mais de 60 mil veículos
recuperados.”
“Você sabia que o roubo só aumenta? PROTEJA-SE AGORA com
CARSYSTEM”
Já no endereço http://www.carsystemrastreadores.com.br, a ré utiliza
os seguintes chamarizes:
“A maior empresa de Rastramento Veicular do BRASIL!”
“Mais de 500 mil equipamentos instalados.”
“Monitorando 24hs o seu veículo.”
“Funciona em todo o Brasil;”
No sítio https://www.carsystem.com, consta:
“Com mais de 15 anos de mercado, a CARSYSTEM é sinônimo de
confiança, segurança e credibilidade. Somos a maior empresa de
rastreamento veicular do Brasil. Esse título se deve aos nossos eficientes
rastreadores para carros, motos e caminhões, que contam com a mais alta
tecnologia e possuem altíssimos índices de recuperação. Tudo isso para
você ficar ainda mais seguro.
A CARSYSTEM confia tanto em seu rastreador veicular, que criou
também o Plano Plus. Funciona assim, se seu carro o moto for roubado
e nosso rastreador não conseguir recuperá-lo, a CARSYSTEM
compra o documento cliente com valores de até R$40 mil para carros
e até R$10 mil para motos.
Destarte, a empresa contratada não pode deixar de cumprir com as
expectativas se não orientou de maneira clara a cliente acerca dos limites
de abrangência do contrato.
Faltou clareza da requerida, que violou o dever dar a correta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027577-27.2014.8.26.0007 -Voto no 33498
5
informação à contratante, e certo que, embora não obrigada a recuperar o
bem roubado, a requerida fez extensa publicidade a respeito de sua
pequena margem de não recuperação, inclusive indicando ser a empresa
com maior índice de recuperação do mercado.
À requerida, cumpria prestar o serviço de forma tempestiva e
eficiente; assim, no entanto, não procedeu, sendo sua falha determinante
para a produção do resultado danoso.
A má qualidade na prestação de serviços já partiu do momento em
que a requerida não enviou uma cópia do contrato ao autor e mais,
quando da apresentação de um contrato o qual o autor não anuiu, juntado
como prova para o não pagamento de indenização referente ao valor do
veículo roubado.
Neste diapasão, não tendo o réu encaminhado cópia do contrato ao
autor, bem como tendo em vista a juntada de contrato que o autor
desconhece e cuja a assinatura é falsa de acordo com o laudo pericial, de
rigor a procedência do pedido.
(...)”
Nesta parte, com base no princípio da economia processual e para
se evitar repetições desnecessárias, convém ratificar a r. decisão recorrida. Frise-
se que o E. STJ reconhece “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o
juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem
que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum.”
(REsp 662272/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 2a Turma, j.
4/9/2007). No mesmo sentido: REsp 641963/ES, REsp 592092/AL e REsp
265534/DF.
Ressalte-se, apenas, que é incontroversa a existência de relação
jurídica entre as partes, sendo certo que a controvérsia reside em qual plano foi
contratado pelo autor: se o Standard, ou o Plus.
Em se tratando de típica relação de consumo, deve haver a
facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do
ônus da prova ao seu favor (art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor).
Assim, se a ré afirma, categoricamente, que o plano contratado pelo autor não
previa a compra da documentação do veículo na hipótese de furto ou roubo,
deveria ter juntado aos autos o contrato firmado entre as partes, até para
comprovar que cumpriu com o seu dever de informação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027577-27.2014.8.26.0007 -Voto no 33498
6
Em sua defesa, a ré juntou o contrato de fls. 94/98, cuja assinatura
foi expressamente impugnada pelo autor em sede de réplica. E, realizada perícia
grafotécnica no referido documento (fls. 273/324), a douta expert concluiu pela
falsidade das assinaturas apostas no referido documento (fl. 296).
O que se verifica, portanto, é que a ré não cumpriu com o ônus de
demonstrar qual o plano e as condições contratadas pelo autor, sendo certo que
o simples fato de constar no documento de fl. 57 o nome “Rastreador GSM” em
nada serve para esclarecer tal questão. De igual modo, o preço pago pelo
requerente pelo serviço contratado não pode ser considerado para tal fim, sendo
certo que a ré sequer trouxe outro valor para efeito de comparação.
De rigor, portanto, considerar que o autor faz jus ao recebimento de
indenização pelo roubo de sua motocicleta, como amplamente divulgado pela ré
em suas peças promocionais.
Não há, no entanto, como se imputar à requerida a obrigação de
arcar com o pagamento da outra motocicleta adquirida pelo requerente, em razão
do roubo do seu veículo anterior, sob pena de enriquecimento sem causa do
autor.
Isto porque, muito embora não tenha sido juntado aos autos o
contrato firmado entre as partes, a realidade é que o próprio autor trouxe, na
inicial, anúncios veiculados pela requerida na qual ela informa que o valor pago
para motocicleta não recuperada será de até R$ 10.000,00 (fls. 03, 07 e 08).
Além disso, conforme informação reproduzida pelo autor a fl. 09: “Em caso de
sinistro do seu veículo e não localização/recuperação, a CAR SYSTEM compra**
a documentação do veículo pelo valor do bem (Tabela MOLICAR), até o limite
vigente no plano contratado”.
De rigor, portanto, a reforma em parte da sentença para determinar
que a ré deverá pagar ao autor o valor do bem roubado de acordo com a tabela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027577-27.2014.8.26.0007 -Voto no 33498
7
supracitada, até o limite de R$ 10.000,00. Juros e correção monetária na forma
da sentença.
Ante a sucumbência recíproca, cada parte arcará com o pagamento
de metade do valor das custas e despesas processuais, bem como com os
honorários advocatícios do patrono da parte contrária, fixados em 10% sobre o
valor da condenação, observada a gratuidade judiciária concedida ao autor.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento em parte ao recurso.
Gil Coelho
Relator